Tribunal: TJSP
Processo: 1003420-26.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000403166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003420-26.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INOVIT COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargado AMBRIEX S/A
IMPORTACAO E COMERCIO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003420-26.2019.8.26.0100/50001-pg
2
VOTO N o: 36.159
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1003420-26.2019.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: INOVIT COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
EMBARGADO: AMBRIEX S/A IMPORTACAO E COMERCIO
JUIZ: CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
Embargos de declaração. Omissão. Ausência. Ausente
omissão a ser sanada, impõe-se a rejeição dos
embargos
de
declaração.
Prequestionamento.
Embargos rejeitados.
INOVIT
COMÉRCIO
E
PARTICIPAÇÕES LTDA opõe embargos declaratórios ao V. Acórdão de
fls. 367/371, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso da
embargada para anular a sentença.
Alega omissão, sustentando, em
síntese, que o julgado deixou de se manifestar expressamente quanto a
aplicação na espécie dos arts. 51 e 52, da Lei de Locações. Prequestiona a
matéria.
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas os rejeito, pois o v.
acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam
a conclusão enunciada e deu o enfoque que a questão merecia, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003420-26.2019.8.26.0100/50001-pg
3
havendo nenhuma omissão que deva ser suprida, o que fica aqui
expressamente declarado.
Com efeito, registrou o V. Acórdão
embargado a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto a matéria
fática controvertida necessita de produção de provas para esclarecimento
sob pena de violação ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Cumpre deixar assentado que não se
exige do julgador pronunciamento individualizado sobre cada um dos
questionamentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição dos
motivos que fundamentam a decisão.
Nesse sentido, confira-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo eminente Ministro José
Delgado: “O Julgador não tem o dever de discorrer
esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e nem
está obrigado a responder a todos os questionamentos das
partes se já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
sua decisão. Verifica-se que a matéria atinente à correção
monetária
foi
enfrentada
explicitamente
pelo
acórdão
recorrido, inclusive pelo aresto proferido em sede de
embargos de declaração, porém, com conclusão em sentido
oposto ao almejado pela empresa, o que não conduz à
hipótese de omissão. Violação do art. 535, II, do CPC, que
se repele.” (REsp 950914/SP - 1a Turma - J. 11.09.2007).
Portanto, se não concorda com as
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, a recorrente deve valer-se dos
meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a
sanar o inconformismo manifestado pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003420-26.2019.8.26.0100/50001-pg
4
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator